Tribunal: TJSP
Processo: 1006778-62.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Retenção dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento/conta-corrente – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Retenção dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento/conta-corrente – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Tutela antecipada em caráter antecedente que deve ser mantida em razão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Imposição de multa pelo descumprimento da ordem – Pertinência – Cominação que visa induzir ao cumprimento inadiável da ordem judicial – Valor das astreintes condizente com o caso examinado - Procedência parcial mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006778-62.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ADALGI MORAIS MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
2
VOTO No: 43436
APEL. No: 1006778-62.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu (2a V. Cív.)
APTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
APDA.: Adalgi Morais Machado (A)
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer -
Retenção dos vencimentos da autora para amortização de
parcelas
de
empréstimo
consignado
em
folha
de
pagamento/conta-corrente Descontos autorizados desde que
limitados a 30% da remuneração disponível
Incidência
analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova
redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na
Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais
nos. 4.840/03 e 6.574/08
Tutela antecipada em caráter
antecedente que deve ser mantida em razão da existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Imposição de
multa pelo descumprimento da ordem
Pertinência

Cominação que visa induzir ao cumprimento inadiável da
ordem judicial Valor das astreintes condizente com o caso
examinado - Procedência parcial mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral (descontos relativos a empréstimos
superiores ao limite de 30% dos rendimentos líquidos da autora, fls.
01/15, 18/36 e 38/39) intentada por Adalgi Morais Machado em face
do Banco do Brasil S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença
de fls. 355/359, de relatório a este integrado, para limitar os descontos
mensais em folha de pagamento ou conta-corrente da autora a 30% de
seus rendimentos líquidos, sob pena de multa de R$500,00 para cada
desconto indevido. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com metade das custas e despesas do processo mais
a honorária do ex adverso arbitrada em 10% do valor da causa
(R$49.900,00, fls. 39), observada a gratuidade da justiça concedida à
demandante (fls. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
3
Inconformado, postula o réu o provimento do
recurso para que a ação seja julgada improcedente (fls. 361/378).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 379/380).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Ainda que haja estipulação expressa na avença
entabulada com a instituição financeira, qual seja, autorização, em
caráter irrevogável e irretratável, para débito em folha de pagamento ou
em conta-corrente da apelada, a situação descrita na inicial, narrando
que a casa bancária ré vem se apoderando de mais de 30% de seus
rendimentos para amortização dos contratos de empréstimo consignado
em folha de pagamento/conta-corrente, justificava-se mesmo o
acolhimento do pedido de limitação de desconto ao percentual previsto
na legislação de regência.
Na verdade, a própria insurgência apresentada, por
si só, já demonstra desautorização para que os descontos continuem
sendo efetuados na forma em que foi imposta pela instituição
financeira.
É certo que, a apropriação, a retenção, o bloqueio,
desvio ou aproveitamento pelo banco depositário, da totalidade ou de
parte significativa dos proventos de servidor ativo ou inativo, ou mesmo
de qualquer assalariado, mediante cláusula de mútuo ou de contrato de
adesão, é conduta de legalidade duvidosa, seja por implicar constrição
indireta de bem impenhorável (art. 833, inc. IV, do CPC de 2015), seja
por afronta ao princípio constitucional da proteção do salário (art. 7°,
inciso X, da CF), não podendo o banco ignorar que descontos desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
4
ordem somente se revestem de plena legitimidade enquanto contarem
com a anuência do mutuário para a retenção ou imputação em
pagamento de parcelas de empréstimos, que é retratável ou cancelável a
qualquer
momento
mediante
simples
pedido
ou
manifestação
inequívoca em contrário da titular das verbas oneradas.
As Leis Federais no 10.820, de 17.12.2003, no
10.953, de 27.09.2004 e no 8.112, de 11.12.1990 (art. 45) e o Decreto
Federal no 6.574/08, por outro lado, não preveem nem autorizam o
desconto em folha de pagamento ou em conta-corrente (ou salário) em
percentual indefinido ou exacerbado, ainda que estipulação adesiva o
permita, admitindo, porém, consignação em folha em percentual
limitado.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“CAUTELAR - Liminar - Desconto em conta-corrente
da autora, na qual recebe os seus salários, de valores de prestações de
empréstimo bancário - Redução do desconto a 30% dos proventos
mensais da correntista - Cabimento - Pretensão à inviabilidade de
qualquer tipo de desconto em conta-corrente - Inadmissibilidade -
Medida que não se confunde com a penhora - Liminar mantida, tal
como deferida, não podendo ser ampliada na forma pretendida pela
autora - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no. 0108522-78.2010.8.26.0000-Adamantina, J.
27.07.2010, np, mv, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
17.734).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
5
30% dos vencimentos. Legalidade do desconto em conta-corrente
salarial, até o limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que
esse desconto decorra de avença bilateral. Aplicação por analogia da Lei
no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e artigo 6o, este na
redação outorgada pela Lei no 10.953, de 27.09.04. Recurso improvido,
com determinação.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 991.09.053908-8-Ribeirão Preto, J. 17.10.2009, vu, Rel.
Des. ADHERBAL ACQUATI, voto no 168).
“Contratos bancários - Empréstimos - Lançamento
das parcelas na conta-corrente - Retenção salarial - Percentual
limitativo dos descontos.
O desconto de parcelas de mútuo em conta-
corrente, quando regularmente avençado, não pode ser suprimido por
vontade unilateral do mutuário, sendo possível, todavia, limitá-lo a 30%
dos vencimentos depositados na conta quando se tornar a ele
excessivamente oneroso, mostrando-se prejudicial à sua própria
subsistência.
Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0006281-15.2009.8.26.0597-Sertãozinho, J.
20.06.2012, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 28.022)
“Contrato
bancário
-
Utilização
dos
valores
depositados para a quitação das prestações dos contratos firmados -
Limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal da autora -
Natureza alimentar do crédito em conta-corrente - Indenização por
danos morais - Situação que não enseja dano moral indenizável

Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral -
Inadimplemento
contratual
-
Recursos desprovidos
-
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
6
mantida.”
(TJSP-21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0021048-71.2009.8.26.0625-Taubaté, J. 29.02.2012, np, vu, Rel. Des.
ADEMIR BENEDITO, voto no28.488).
O E. Superior Tribunal de Justiça, em seu alto
descortino,
também
já sacramentou
este
hígido
entendimento,
advertindo que:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.” (STJ-4a Turma, AgRg
no Ag no 1.156.356-SP, J. 02.06.2011, dp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe 09.06.2011).
“DESCONTO
EM
FOLHA.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
1. A jurisprudência da Corte, firmada pela Segunda
Seção, permite desconto em conta-corrente, não podendo o devedor
retirar a autorização.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
618.999-RS, J. 16.06.2005, nc, vu, Rel. Min. C. A. MENEZES DIREITO,
DJ 19.09.2005, p. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
7
Razoável, assim, que, em harmonia com essa
disposição legislativa e em apreço à boa-fé objetiva que deve imperar em
todos os contratos (arts. 4o, inciso III, do CDC e 422 do Código Civil),
venha a ser reconhecida a legitimidade do desconto, seja em folha, seja
em conta-corrente, havendo pactuação em cláusula expressa, nos
limites e condições autorizados pela legislação vigente que, agora, por
força da Lei n° 13.172/2015 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015), que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da
União de 22.10.2015 e início de vigência na referida data, é de 35% da
remuneração disponível do empregado regido pela CLT (como é o caso
da apelante) ou do servidor público, ativo ou inativo, se houver, dentre
os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que os 5% a mais
previstos no § 1° do art. 1° da Lei n° 10.820/2003 sejam destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de crédito
(hipótese inocorrente na espécie), de modo que, em observância à
legislação federal supracitada, permanece o limite de 30% do
vencimento disponível da apelada.
Anota-se que, não obstante o art. 1° do Decreto
Estadual n° 61.750/2015, que alterou o Decreto Estadual n°
60.435/2014, tenha alterado de 30% para 35% o percentual da
margem consignável das parcelas de empréstimos em folha de
pagamento (podendo chegar a 40%, se houver dívida de cartão de
crédito, § 1° do art. 1° do Decreto Estadual n° 61.750/2015), a
limitação de desconto a 30% da remuneração líquida do devedor é
admissível a fim de preservar o mínimo necessário à sobrevivência
digna do mutuário e respeitar os princípios da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
8
Sob outro vértice, por força do princípio da
hierarquia das leis, permanece a limitação de desconto em 30% dos
vencimentos ou proventos, pois as Leis Federais n°s. 10.820/2003,
10.953/2004 e 8.112/1990 e o Decreto Federal no 6.574/08 são
hierarquicamente superiores às leis e decretos estaduais (ou
municipais), mesmo que a aplicação dos mencionados diplomas
federais ao caso concreto seja por analogia (art. 126 do CPC de 1973 e
140, caput, do CPC de 2015). Ademais, não fosse a aplicação analógica
das citadas leis federais, o Magistrado ainda estaria autorizado a limitar
os descontos em 30% (ou 35%) do vencimento líquido do trabalhador
com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e
na interpretação sistemática do ordenamento jurídico a fim de atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza
alimentar do salário.
Desse modo, impõe-se manter a autorização dos
descontos em desfavor da apelada, porém, limitados em até 30% dos
seus vencimentos líquidos ou remuneração disponível.
Aliás, a questão pertinente à apresentação de
comprovante de rendimento para apurar-se o valor da remuneração
atual do apelado diz respeito ao cumprimento de sentença, afigurando-
se prematura qualquer alegação ou pleito nesse sentido.
4. A tutela antecipada em caráter antecedente deve
ser mantida em razão da existência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito (tanto é que a ação foi julgada parcialmente
procedente) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(o salário é impenhorável porque destinado à subsistência da pessoa
humana, havendo necessidade urgente de que seja observada a
limitação legal imposta no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
9
mutuário), sendo despicienda, no caso examinado, qualquer alegação
no sentido de que a demandante deva aguardar o trânsito em julgado
para auferir os benefícios da procedência da ação.
Já no que tange à multa cominatória, não ocorre
abusividade ou falta de razoabilidade pelo descumprimento da
determinação judicial de limitação dos descontos das prestações dos
empréstimos concedidos, porquanto o apelante tem pleno conhecimento
da imposição exarada e porque o objetivo precípuo da astreinte é
compeli-lo ao cumprimento da obrigação, consoante os artigos 536, § 1o
e 537, ambos do CPC.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (NERY
JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 2 ao artigo 537, p. 1.348).
Lado outro, no momento da fixação das astreintes,
deve ser levada em consideração a condição econômica do obrigado
bem como a sua disposição de bem cumprir ou não a ordenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006778-62.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43436 hb
10
emitida.
In casu, o valor da multa diária fixada pelo MM.
Juízo a quo no valor de R$500,00 para cada ato de constrição indevida
revela-se condizente com o caso examinado, não havendo falar em
redução.
De rigor, assim, manter-se a cominação, tal como
determinada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios em favor da autora de 10% para
12% do valor da causa (R$49.900,00, fls. 39), nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica